Tribunal: TJBA
Processo: 8047377-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047377-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. Advogado(s): ADRIANA ASTUTO PEREIRA AGRAVADO: IGOR HERCULANO FERNANDES Advogado(s):CLARYSSA LACERDA DE ARAUJO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR PRIVADO. REAJUSTE DE MENSALIDADES. LEGALIDADE DOS REAJUSTES APLICADOS. ALUNO INADIMPLENTE E COM MATRÍCULA TRANCADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda - IREP contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a readequação do valor da mensalidade do autor da ação ordinária condutora, aluno do curso de medicina, com base em percentuais de reajuste fixados judicialmente em outros processos contra a referida instituição de ensino superior, referentes aos anos de 2019 a 2025, independentemente do período de efetiva contratação. A decisão ainda impôs obrigação de não cobrança de valores superiores, sob pena de multa, e autorizou compensações financeiras, inclusive relativas ao exercício de 2025, apesar de o aluno estar com a matrícula trancada desde 2024 e inadimplente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se aluno inadimplente e com matrícula trancada possui legitimidade e interesse para pleitear revisão de mensalidade de período em que não estava regularmente matriculado; (ii) analisar se os reajustes aplicados pela instituição de ensino são abusivos ou ilegais; e (iii) apurar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida em primeira instância. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência não se sustenta quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, diante da inadimplência do agravado (ID 508940422 do processo referência) e da ausência de vínculo acadêmico ativo no período em que se pleiteia a readequação de valores. 4. A decisão agravada é genérica e desconsidera os elementos fáticos relevantes do caso concreto, como o ingresso do aluno apenas no ano de 2023, o trancamento da matrícula em 2024 e a ausência de mensalidades vincendas no ano de 2025. 5. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a inadimplência autoriza a instituição de ensino a negar a rematrícula (Lei nº 9.870/99, art. 5º), não sendo possível compelir a IES a ofertar matrícula ou readequar valores a aluno em débito. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, arts. 170, caput, e 207; CPC, art. 300; Lei nº 9.870/99, arts. 1º, § 3º, e 5º; Decreto nº 3.274/1999, art. 1º. Jurisprudência relevante citada*: TJ-PR, AI nº 0117389-82.2023.8.16.0000, Rel. Des. Fernando Wolff Filho, j. 09.06.2025; TJ-RS, AI nº 5166864-93.2024.8.21.7000, Rel. Des. Ricardo Pippi Schmidt, j. 27.08.2024; TJ-BA, AI nº 8025616-54.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 05.08.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de agravo de instrumento nº 8047377-39.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA - IREP e como agravado o IGOR HERCULANO FERNANDES. Acordam os(as) Senhores(as) Magistrados(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239